Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009656-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE RODOLFO RITTER - CPF: 130.792.989-34 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANTONIO NIZER - CPF: 970.053.631-91 (ADVOGADO), MARIANNE PRADO FALEIROS VALENTE - CPF: 780.045.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CASAMENTO REALIZADO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – ESFORÇO UNILATERAL PARA AQUISIÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 377 DO STF –
RECURSO NÃO PROVIDO
. Somente comprovado o esforço unilateral por parte de um dos cônjuges na aquisição do imóvel é que a aplicação da súmula 377 do STF pode ser afastada, já que a presunção de esforço comum é relativa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009656-15.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a demanda, ora agravante para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), fornecer de forma continua o medicamento PAZOPANIBE 400MG (VOTRIENT), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante alega ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada, como o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, e ainda que não tem obrigação legal e contratual de arcar com o custo do tratamento com a medicação solicitada, vez ainda que a agravada não preenche as diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS, DUT 64.

Ressalta que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com tratamento não previsto no rol da ANS, atualizado pela Resolução Normativa 465/2021.

Pede a suspensão da eficácia do
decisum
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 129117745).

Contraminuta apresentada (ID. 132408666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o custeio imediato do tratamento prescrito para o agravado, medicamento PAZOPANIBE 400MG (VOTRIENT), conforme prescrição médica.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com referido pagamento e ainda que o agravado não preenche as diretrizes para uso da medicação solicitada pelo médico assistente, consoante Dut 64 da ANS.

Não obstante o recente posicionamento do STJ quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, por maioria de votos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (
sem destaque no original)

Primeiramente, quanto a medicação em apreço a qual é indicada para casos de neoplasia maligna inexiste qualquer tipo de proibição ao uso desta pela ANS a qual ainda é clara em afirmar que este remédio é indicado para casos avançados da doença, incluindo fase de metástase, como consta laudo médico da especialista pelo acompanhamento do caso do agravado, laudo de ID. 128744164.

Bem certo ainda que há nos autos a comprovação de que inexistem outros procedimentos médicos aplicáveis ao caso apresentado pelo agravado, vez que demonstrado ainda que o paciente, em decorrência do evolução do quadro de saúde e da idade, não é elegível sequer para a realização de quimioterapia endovenosa (ID. 128744164, fls. no. 82847084/82847086).

Cumpre asseverar a existência de nota técnica 25803 do NATJUS para Cloridrato de pazopanibe 400mg, uso contínuo, demonstra a existência de registro a referida medicação e ainda o estudo científico, com inúmeras referências bibliográficas de estudos de sua aplicação e quanto a eficácia do mesmo, nos seguintes termos:

“Existe evidência de boa qualidade metodológica que comprova a eficácia e segurança do uso de pazopanibe para o tratamento da condição apresentada pela parte autora. Ademais, a CONITEC avaliou essa mesma questão e, após análise dos resultados, consulta pública e debate em plenário, concluiu pela sua eficácia e segurança. Por fim, a razão incremental de custo-efetividade, apesar de elevada (duas vezes o nosso PIB per capita), está dentro do limiar máximo (três vezes o PIB per capita) usualmente recomendado na literatura.”
(grifei)

Posto isso, cumpre analisar foram atendidas as exigências descritas no art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

A

probabilidade do direito
é evidente uma vez que está comprovado nos autos que o
agravado fora diagnosticado com sarcoma de alto grau em metástase, é beneficiário do plano de saúde da agravante e precisa do tratamento médico indicado sob risco de perecimento.

O perigo de dano
também

é inequívoco pois a demora em iniciar o procedimento adequado comprometerá a melhora do quadro clínico e a possibilidade de sobrevida do agravado.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde
que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação
deve prevalecer sobre outras opiniões.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar. Laudos médicos recomendando a utilização do fármaco “PAZOPANIBE/VOTRIENT®” para o tratamento do segurado.” (TJSP, Agravo 2263004-95.2020.8.26.0000)

“
Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Custeio de fornecimento do medicamento o remédio Votrient® (pazopanibe) – Negativa de cobertura – Recusa inadmissível – Cobertura devida (...)”

(TJSP, Apelação 1011222-65.2020.8.26.0577)

Ademais, a concessão da tutela de urgência não trará dano irreparável, já que, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Assim, conclui-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022